Tribunal: CARF
Processo: 19515.721029/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721029/2019-75
ACÓRDÃO
1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUZANO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECEITA DE VENDA DE EXPORTAÇÃO FEITA A PESSOA VINCULADA.
APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO
OU DE PRODUÇÃO MAIS TRIBUTOS E LUCRO - CAP. ENCARGOS DE
EXAUSTÃO DE ACRÉSCIMOS A VALOR JUSTO DE ATIVOS BIOLÓGICOS.
EXCLUSÃO.
O método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro
(CAP) adota a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção
dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e
contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento
sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições (art. 19, § 3o, IV, da
Lei no 9.430/96). Custos de produção que devem estar diretamente
relacionados com a produção (art. 13, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/77).
Impossibilidade de inclusão dos encargos de exaustão de acréscimos a
valor justo de ativos biológicos (CPC 29).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar a
exigência relativa às receitas de exportação com pessoa vinculada.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.906/2.964) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que deu parcial
provimento à Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito tributário exigido.
2.
Referido crédito tributário decorre da lavratura de Autos de Infração (fls.
2.553/2.567) para a cobrança de IRPJ e de CSLL, referentes ao ano-calendário de 2015, por conta
das seguintes supostas infrações: (i) ausência de comprovação de despesa, (ii) despesa indedutível
não adicionada ao lucro real e (iii) ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de
transferência. O valor dos tributos foi acrescido de juros de mora e multa de ofício, sem
qualificação. Por bem descrever as infrações apuradas, adoto parte do relatório formulado pela
DRJ:
DA ANÁLISE DOS ARQUIVOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS DAS EXPORTAÇÕES
• Das notas fiscais obtidas via SPED, verificamos que mais de 70% das receitas de
vendas auferidas pelo contribuinte em 2015, provinham das exportações para a
empresa FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH, sediada na Áustria, denominada
doravante como FIT – Áustria;
• A FIT – Áustria é 100% controlada pela empresa austríaca FIBRIA
INTERNACIONAL CELULOSE GMBH que por sua vez é subsidiária integral da FIBRIA
S/A. Portanto, a empresa cliente-importadora é 100% controlada, de forma
indireta, pela FIBRIA S/A.
• Levando em conta que a FIBRIA-MS também é 100% controlada pela FIBRIA S/A,
concluímos que ambas estão sob o mesmo controle societário e, nos termos do
inciso V do artigo 23 da Lei no 9.430/96, a empresa FIT- Áustria é considerada
vinculada a empresa FIBRIA-MS.
• O artigo 240 do RIR/99 dispõe que as receitas auferidas nas operações
efetuadas com pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço
médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas
durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, for
inferior a 90% do preço médio praticado na venda de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, no mercado brasileiro, durante o mesmo período, em
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
3
condições de pagamento semelhante. Ainda, a IN 1312/2012 estabelece no § 1o
do artigo 20 que o preço médio será obtido pela multiplicação dos preços
praticados, pelas quantidades relativas a cada operação e os resultados apurados
serão somados e divididos pela quantidade total, determinando-se, assim, o preço
médio ponderado. Já os incisos I e II do § 2o determinam que para efeito de
comparação, o preço de venda:
I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos
incondicionais concedidos, do ICMS, do ISS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, de outros encargos cobrados pelo Poder Público, do frete e do seguro,
suportados pela pessoa jurídica vendedora;
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de
frete e seguro, cujo ônus tenha sido da pessoa jurídica exportadora.
• Foram, então, realizados os cálculos dos preços médios de venda por tonelada
da celulose branqueada de fibra curta comercializada, no ano de 2015, tanto no
mercado nacional, como no mercado externo, neste último caso com pessoas
vinculadas, representada pela empresa FIT-Áustria.
• Foram elaborados dois demonstrativos:
a) Cálculo do preço médio das vendas nacionais, incluindo todas as vendas dos
produtos em questão no mercado interno, no decorrer do ano calendário 2015,
excluindo os descontos incondicionais concedidos, impostos recuperáveis (ICMS,
PIS e COFINS) – Apenso 1.A deste TVF_ Aba “Calculo do Preço Praticado MI”
b) Cálculo do preço médio das vendas desses mesmos produtos e nesse mesmo
período, exportados para a empresa FIT-Áustria, diminuídos dos encargos de
venda de frete e seguro, suportados pelo contribuinte. Este segundo
demonstrativo foi executado pelo próprio contribuinte em resposta ao TIF no 05. -
Apenso 1.B deste TVF_ Aba “Cálculo do Preço Praticado ME
• Com base nesses demonstrativos, o quadro abaixo resume a totalização das
vendas (em valores e quantidades) para o ano-calendário 2015 e a apuração dos
preços praticados de venda para o mercado interno e mercado externo com
pessoa vinculada:

Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
4
• Deste quadro verificamos que o preço praticado nas exportações para a FIT-
Áustria (empresa vinculada) é aproximadamente 54,4% do preço praticado no
mercado interno, já efetuado os ajustes requeridos na legislação pertinente.
• Portanto, o contribuinte fica sujeito ao arbitramento, nos termos do artigo 240
do RIR/99, do preço de venda praticado nas exportações para empresa vinculada.
Este foi o procedimento realizado pelo próprio contribuinte.
• O arbitramento consiste em se estimar um preço médio das vendas dos
produtos para o exterior, denominado preço parâmetro e compará-lo ao preço
efetivamente praticado.
Caso o preço parâmetro prevalecer, as receitas de vendas nas exportações devem
ser determinadas tomando por base este valor. Caso contrário vale o montante
das receitas efetivamente auferidas e contabilizadas.
• Para a determinação do preço parâmetro de exportação a legislação tributária
permite a utilização de 5 métodos diferentes:
I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx;
II - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do
Lucro -PVA;
III - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro -
PVV;
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro - CAP;
V - Método do Preço sob Cotação na Exportação – PECEX.
• No presente caso o contribuinte optou pelo “CAP” definido pelo inciso IV do §
3o do artigo 240 do RIR/99 conforme disposto abaixo:
§ 3o Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que
trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas
tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos (Lei no
9.430, de 1996, art. 19, § 3o): (...)
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro - CAP:
definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos
bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições
cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos
custos mais impostos e contribuições.”
• Seguindo este método o contribuinte determinou o preço parâmetro de R$
881,52/tonelada e preencheu o Registro X300 – Operações com o Exterior –
Exportações (Entradas de Divisas) da ECF referente ao ano calendário com as
seguintes informações:
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
5

• Intimado, através do TIF no 05, a apresentar as memórias de cálculo de
apuração dos preços parâmetro e praticado, informados no Registro X300, o
contribuinte apresentou estes demonstrativos, denominados documentos 2 e 3,
anexos a sua carta datada de 28/02/2019.
• Abaixo relacionamos algumas observações sobre esses demonstrativos:
• Apesar do contribuinte relacionar diferentes códigos de produto nos
demonstrativos apresentados, ele calculou os preços parâmetros e praticados
para um único produto (6104946 – T3F). Questionado sobre este fato, através do
item 3 do TIF 5, o contribuinte esclareceu que os demais códigos de produto
listados nos demonstrativos – T3F, T3S, T3C, TFP e TTP - referem-se apenas às
características do produto, tais como alvura, viscosidade e sujidade, utilizados
única e exclusivamente para fins de controle de qualidade do produto, sem
contudo, qualquer impacto na apuração dos custos do mesmo. Ou seja, para
efeito desses cálculos, o contribuinte considerou que toda a sua produção de
celulose é composta de um único produto homogêneo – celulose branqueada de
fibra curta - classificado no NCM no 47032900, que possui um único custo unitário
de produção, independentemente do código especificado.
• Na determinação dos preços praticados, o contribuinte calculou a média
aritmética da receita de venda de exportação ponderada pela quantidade de cada
operação de venda, excluindo os valores de frete e seguro (ônus do contribuinte)
e, ainda, aplicando um ajuste (desconto) a esta receita devido aos dilatados
prazos de pagamento concedidos ao exportador (entre 6 e 12 meses). No quadro
abaixo resumimos os valores do demonstrativo do cálculo do preço praticado
apresentado pelo contribuinte

Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
6
• Na determinação do preço parâmetro o contribuinte calculou a média
aritmética do custo unitário mensal, ponderada pela quantidade mensal vendida.
Sobre este custo médio era aplicada uma margem de 15%, obtendo o valor do
preço parâmetro. No quadro abaixo resumimos os valores do demonstrativo do
cálculo do preço parâmetro apresentado pelo contribuinte:

• O cálculo dos preços praticado e parâmetro se referem apenas às vendas de
exportação para pessoa vinculada. Das notas fiscais de venda de exportação no
período, constatamos que 99,8%, em valor, tinham como destino a empresa
vinculada FIT – Áustria. No quadro abaixo consolidamos, para o ano de 2015, os
valores destas vendas para exportação:

• Dos quadros acima verificamos que, na apuração do contribuinte, o preço
parâmetro médio (R$ 881,52) é superior ao preço praticado médio (R$ 848,00).
Conforme estabelece o artigo 51 da IN RFB no 1312/2012, a diferença entre esses
preços calculados que é de R$ 33,51 (3,8% do preço parâmetro) é inferior ao
limite da margem de divergência (5%) entre ambos e, portanto, considerada
satisfatória para efeito de comprovação. Ou seja apesar do preço parâmetro ser
superior ao preço praticado, os valores de venda para o exterior para pessoas
vinculadas praticados pelo contribuinte são considerados aceitáveis, pois,
conforme dispõe o § 1o do artigo acima mencionado , nenhum ajuste seria
necessário na apuração do IRPJ e na base de cálculo da CSLL.
• Em relação ao cálculo do preço praticado não encontramos divergência. As
notas fiscais de venda para exportação relacionadas no demonstrativo
correspondem às NF-e obtidas no sistema SPED. Também os ajustes referentes à
fretes/seguros sobre vendas e prazo de pagamento estão em conformidade com a
legislação em vigor.
• Por outro lado, na análise do cálculo do preço parâmetro verificamos algumas
inconsistências no valor apurado que passamos a relatar:
• O contribuinte contabilizou o custo sobre os produtos vendidos apropriado para
o ano calendário de 2015 através das seguintes contas:
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
7

• Do quadro acima verificamos que o CPV total apurado no ano fiscalizado foi de
R$ 1.041.453.245,56, sendo que R$ 757.120.609,967, correspondem ao CPV
referente à venda de produtos para o mercado exterior, contabilizados na conta
no 0032105010 – CPV – Venda de Produto – ME.
• Levando em conta que o método do Custo de Aquisição ou de Produção mais
Tributos e Lucro - CAP foi o utilizado para determinar o preço parâmetro,
intimamos o contribuinte através do item 1 do TIF no 06 a justificar a divergência
entre o valor total apurado em 2015 do Custo dos Produtos Vendidos referente à
venda para exportação para pessoas ligadas no cálculo do preço parâmetro no
montante de R$ 680.109.522,12 e o correspondente CPV contabilizado no valor
de R$ 757.120.609,96.
• Em resposta, encaminhada através de carta datada de 29/05/2019, o
contribuinte se limitou a informar

• Ou seja, o contribuinte informa que a diferença entre o valor do custo total
apurado na determinação do preço parâmetro e o do CPV contabilizado para os
produtos exportados decorre dos valores de frete e seguro não computados no
cálculo do preço parâmetro.
• Através do item 1 do TIF no 08, o contribuinte foi intimado a apresentar um
demonstrativo detalhado do cálculo mensal dos custos unitário do produto,
informados nos campos “Custo Real SAP-CÁLCULO PARÂMETRO (coluna J da
planilha encaminhada em resposta ao TIF no 05). Em resposta, encaminhada em
14/06/2019, apresentou uma planilha, denominada “Custo Real Produto”,
decompondo, mensalmente, o custo unitário por produto nos diversos fatores de
produção que o compõem: matéria-prima, aditivos, materiais de operação,
embalagem, energia elétrica, mão de obra/encargos, manutenção, depreciação,
amortização e exaustão. Não foi discriminado qualquer custo referente a
fretes/seguros.
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
8
• Posteriormente, através de carta datada de 11/07/2019, em complemento à
resposta anterior, o contribuinte reencaminhou o demonstrativo da planilha de
cálculo do custo parâmetro, informando o novo valor do preço parâmetro caso
fosse considerado o custo de Fretes e Seguros. Abaixo reproduzimos o resumo
apresentado nessa nova planilha:

• O contribuinte informou um custo com seguros e fretes no montante de R$
130.211.501,94.
• Finalmente, através do TIF no 10, o contribuinte foi intimado a apresentar um
demonstrativo do preenchimento do Registro L210 – Informativo da Composição
de Custos, Período de Apuração Anual (de 01 a 12/2015), em anexo, referente à
ECF ano-calendário 2015, correlacionando o valor de cada campo preenchido
nesse Registro, inclusive os dos Estoques no Início e Final do Período de Apuração,
com os valores extraídos das contas contábeis e centros de custos. Também foi
intimado a apresentar a apropriação e rateio dos custos utilizados na apuração
das contas discriminadas na tabela abaixo:

• Na sua resposta, datada de 25/10/2019, o contribuinte correlacionou linha a
linha os valores informados no Registro L210 com as respectivas contas contábeis
e valores apropriados. Ainda, apresentou o rateio de custos entre as contas
032101010 – CPV – Vendas de Produtos – MI e 032105010 – CPV – Vendas de
Produtos – ME, e também apresentou o Razão das demais contas que compõem o
montante total do CPV apropriado no montante de R$ 1.041.453.245,56.
• Inicialmente, verificamos que as contas que efetivamente apropriam os custos
de produção são as de nos 0032101010 e 0032105010. A primeira apropria os
custos de produção dos produtos vendidos no mercado interno (MI) e a segunda,
no mercado externo (ME). Ainda, como informado pelo próprio contribuinte,
dada a homogeneidade do produto vendido – celulose branqueada de fibra curta
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
9
– tanto externa como internamente, os custos são apurados conjuntamente e
depois rateados entre ambas as contas, utilizando como critério de rateio a
quantidade vendida (em toneladas).
• As demais contas de custo apropriados no quadro acima se referem a ajustes
tributários (provisão para perdas do ICMS , créditos tributários concedido pelo
programa REINTEGRA (sobre exportações), estorno de impostos, desoneração de
folha – INSS, estornos de tributos) ou ajustes de estoque (sinistros e ajustes de
inventário).
• No demonstrativo de preenchimento do Registro L210 da ECF apresentado pelo
contribuinte, identificamos as seguintes contas referentes a fretes, transportes e
carregamentos, relacionados à linha 11 – Prestação de Serviço Pessoa Jurídica:

• Todas essas contas estão relacionadas com custo de transporte de madeira
(matéria prima) e não com o produto acabado (celulose) vendido ao mercado
interno e externo. Portanto, esses custos são comuns tanto para os produtos
vendidos no mercado interno como no externo.
• A empresa possui unidades florestais e fabris. Nas florestais são realizados os
plantios do eucalipto, árvore cuja madeira é utilizada como matéria-prima
principal na fabricação da celulose.
• Estas árvores são cortadas e as respectivas toras transportadas em caminhões
para as unidades fabris, onde as mesmas são submetidas a vários processos físicos
e químicos, resultando finalmente no produto final, celulose branqueada de fibra
curta.
• Todos os custos relacionados no quadro acima se referem a esses custos de
transporte de madeira entre as unidades florestais e fabris ou ao transporte de
insumos utilizados na produção.
• Exemplificando, no razão da conta contábil do quadro acima 0033101060 –
Transportes Internos - observamos com base no histórico dos lançamentos que a
quase totalidade dos serviços prestados eram efetuados pelas seguintes empresas
transportadoras: BRA LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, BREDA LOGÍSTICA LTDA,
GAFOR S.A., JSL S/A, TRANSPORTADORA MARQUESIM LTDA. Todas essas
empresas operam nesse ramo de transporte de madeira entre unidades florestais
e fabris. Juntamos, ao presente processo, obtidas no sistema SPED, algumas notas
e conhecimento de transporte prestados ao contribuinte, todas contabilizadas na
conta no 0033101060 e indicando como carga transportada: “MADEIRA”,
“MADEIRA EM TORA” ou “EUCALIPTO”.
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
10
• Enfim, os fretes apropriados ao custo se referem a serviços prestados por
terceiros compreendendo o transporte de madeira entre unidades do
contribuinte ou o transporte de insumos utilizados na produção.
• Não há previsão legal para a exclusão de despesas de fretes e seguros incidentes
sobre transporte de insumos até o estabelecimento do contribuinte, no cálculo do
preço parâmetro das exportações determinadas com ase no método do Custo de
Aquisição ou Produção mais Tributos ou Lucro (CAP).
• Consolidando este entendimento, reproduzimos os conceitos de custos de
aquisição ou produção definidos no Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99):
Custo de Aquisição: será determinado com base em registro permanente de
estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de
Inventário, no fim do período de apuração. Compreenderá os de transporte e
seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição
ou importação. Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de
aquisição e não se incluem no custo os impostos recuperáveis através e créditos
na escrita fiscal (Decreto no 3.000/1999, art. 289, parágrafos 1o a 3o); (grifo
nosso)Custo de Produção:
Compreenderá obrigatoriamente:
1) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, conforme mencionado acima;
2) o custo do pessoal plicado na produção, inclusive de supervisão direta,
manutenção e guarda das instalações de produção;
3) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos
bens aplicados na produção;
4) os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
5) os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção (Decreto
no 3.000/1999, art. 290).
• Portanto, a justificativa apresentada pelo contribuinte para a diferença apurada,
através da sua carta de 29/05/2018 – item I entre o Custo de Aquisição e
Produção, no ano de 2015, calculado para fins de determinação do preço
parâmetro – R$ 680.109.522,12 - e o valor apropriado nesse mesmo período na
conta contábil referente ao Custo de Produtos Vendidos para o Exterior (
032105010 – CPV-Venda de Produto - ME) – R$ 757.120,609,96 - como sendo os
valores decorrentes de “Frete” e “Seguro” não encontra amparo legal.
• Diante destes fatos, o preço parâmetro do produto vendido será recalculado,
com base no valor apurado na conta contábil CPV – Venda de Produto – ME,
ajustado para os produtos vendidos exclusivamente para empresa vinculada, que,
como visto em quadro acima, corresponde a 99,80% do total exportado (em
valores). Ou seja, o novo Custo de Aquisição e Produção para fins de cálculo do
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
11
preço parâmetro seria de 757.120.609,96 * 0,998 = 755.606.368,74. No quadro
abaixo representamos o novo cálculo do preço parâmetro por tonelada para o
produto exportado:

• Esse novo preço parâmetro é 13,4% superior ao preço praticado calculado – R$
848,00 – e, portanto, está além da margem de divergência permitida de 5%.
• Diante deste fato, deverá ser realizado um ajuste no valor das receitas de
exportação a ser adicionado ao lucro real e à base de cálculo da CSLL. Este ajuste
consiste na multiplicação da diferença entre o novo preço parâmetro calculado e
o preço praticado multiplicado pela quantidade vendida.
• O valor do ajuste seria então (979,37-848,00)*887.252= R$ 116.557.628,05.
• Portanto, esta adição não computada na apuração do Lucro Real e da BC da
CSLL será objeto de lançamento de ofício conforme discriminado abaixo no item
V.A deste relatório.
DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS A CRÉDITO
• O contribuinte foi intimado através do item 3 do Termo de Início de ação Fiscal –
TIF e reintimado através do item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 07 – a
apresentar documentação hábil e idônea que comprove despesas financeiras
apropriadas na conta contábil no 34108020 – Juros Passivos Diversos, que
totalizaram, no decorrer do ano-calendário 2015, o montante R$ 11.830.953,44.
• O contribuinte apresentou os registros contábeis individualizados apropriados
nessa conta - Arquivo “Item 3 – Comprovação de Despesas Financeiras” - em
resposta ao TIF e contratos de cessão de crédito, entre outros documentos, em
atendimento ao TIF no 07.
• Desses documentos apresentamos verificamos que o contribuinte celebrou
vários contratos de cessão de crédito referentes aos seus recebíveis oriundos de
vendas a prazo e as despesas correspondentes a essas operações foram
apropriados parte na conta contábil no 34108020 e parte na no 34103110.
• No quadro abaixo relacionamos as despesas com cessão de créditos a
comprovar na conta no 34108020, indicando os respectivos nos dos documentos
comprobatórios fornecidos pelo contribuinte em 11/07/2019 em atendimento ao
TIF no 07.
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
12

• Os contratos de cessão de créditos apresentados para justificar estas despesas
são os discriminados abaixo:
a) Doc. 02 – Carta 11/07/2019
– Banco: BANCO SAFRA S/A
- Data da celebração: 31/03/2015
- Valor dos créditos cedidos: R$ 21.926.490,28
- Objeto: Cessão de direitos creditórios;
- Preço pago pelos créditos: R$ 21.668.322,12
- Juros Apropriados: R$ 258.168,16
b) Doc. 02 – Carta 11/07/2019
– Banco: BANCO CITIBANK S/A
– Data da celebração: 30/03/2015
- Valor dos créditos cedidos: R$ 29.546.025,54
- Objeto: Cessão de direitos creditórios;
- Preço pago pelos créditos: R$ 28.649.832,33
- Juros Apropriados: R$ 896.193,21
c) Doc. 02 – Carta 11/07/2019
– Banco: DEUTSCHE BANK
- Data da celebração: 30/06/2015
- Valor dos créditos cedidos: R$ 25.375.432,44
- Objeto: Cessão de direitos creditórios;
- Preço pago pelos créditos: R$ 25.065.300,65
- Juros Apropriados: R$ 310.131,79
d) Doc. 05 – Carta 11/07/2019
– Banco: DEUTSCHE BANK
- Data da celebração: 24/06/2015
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
13
- Valor dos créditos cedidos: R$ 20.293.459,41
- Objeto: Cessão de direitos creditórios;
- Preço pago pelos créditos: R$ 20.216.373,77
- Juros Apropriados: R$ 77.085,64
e) Doc. 07 – Carta 11/07/2019
– Banco: SANTANDER
- Data da celebração: 06/03/2015
- Valor dos créditos cedidos: R$ 4.344.346,23
- Objeto: Cessão de direitos creditórios;
- Preço pago pelos créditos: R$ 4.318.795,09
- Juros Apropriados: R$ 25.551,14
• Todos os contratos estipulam o valor total dos créditos repassados ao
cessionário (instituição financeira) e o valor efetivamente pago ao cedente
(contribuinte), já excluídos os juros incorridos na operação. A diferença entre
estes valores seria a despesa financeira a apropriar.
• Porém, em relação às despesas representadas no quadro abaixo, apesar da
indicação de que a documentação comprobatória foi encaminhada (docs. 04 e
07), não foram apresentados os respectivos contratos de cessão de crédito e
tampouco qualquer esclarecimento adicional:

• Portanto, apesar de intimado duas vezes a comprovar estas despesas, o
contribuinte deixou de apresentar qualquer documento ou esclarecimento que
justificasse esses lançamentos.
• Estas despesas não comprovadas serão glosadas e objeto de lançamento de
ofício conforme discriminado abaixo no item V.B deste relatório.
DAS PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS
• O contribuinte foi intimado através do item 3 do Termo de Início de ação Fiscal –
TIF a apresentar documentação hábil e idônea que comprove despesas financeiras
apropriadas na conta contábil no 34103120 – Demais Despesas Financeiras que
totalizaram .no decorrer do ano-calendário 2015 o montante R$ 301.859,69.
• Em resposta, o contribuinte apresentou os registros contábeis individualizados
apropriados nessa conta através do Arquivo “Item 3 – Comprovação de Despesas
Financeiras” .
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
14
• Posteriormente, através do item 3 do TIF no07, o contribuinte foi intimado a
comprovar as despesas apropriadas nessa conta discriminadas no histórico
contábil como “Ajuste atualização monetária ARO”, discriminadas abaixo:

• Conforme esclarecimentos do contribuinte, estas despesas seriam apropriações
de encargos financeiros das provisões de gastos para a desmobilização de ativos
em períodos futuros (ARO – Asset Retirement Obligation).
• Os passivos provisionados referem-se às estimativas de gastos necessários para
reforma de áreas onde estão situados atualmente aterros industriais construídos
para receber os resíduos do processo de produção da celulose.
• O contribuinte apresentou, ainda, em anexo à sua carta datada de 11/07/2019,
planilhas denominadas “Resumo Cálculo ARO e AVP”, demonstrando, para o ano
de 2015, os cálculos mensais dos Ajustes a Valor Presente dos desembolsos para
estas desmobilizações futuras dos vários aterros industriais de sua propriedade.
• Estes gastos foram reconhecidos a valor presente pela empresa em dezembro
de 2013.
Na época foi realizado um lançamento contábil a crédito de R$ 3.827.652,04 na
conta n° 22901160 – Provisão para Passivo Ambiental – ARO e a débito na conta
no 22902060 - Provisões Ambientais.
• No ano de 2015, foram atualizados os valores dessa provisão para esse período,
totalizando um ajuste anual de R$ 227.802,51. Este valor foi creditado na conta no
2291160 e lançado como despesa, em contrapartida, na conta n° 34103120 –
Demais Despesas Financeiras (vide quadro acima), e, portanto, reduzindo o lucro
líquido do exercício.
• Este valor não foi adicionado ao lucro líquido na determinação do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL.
• Por outro lado, o caput do artigo 335 do RIR/99 estabelece:
Na determinação do lucro real, somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Regulamento (Decreto-Lei no 1.730, de 17 de
dezembro de 1979, art. 3o; e Lei no 9.249, de 1995, art. 13,caput,inciso I).
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
15
• Portanto, não há previsão legal para a dedução deste tipo de provisão e dos
seus correspondentes ajustes a valor presente na determinação do Lucro Real e
da BC da CSLL. Estas adições não computadas serão objeto de lançamento de
ofício conforme discriminado no item V.C do abaixo.
DA APURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
• Da análise acima, constatamos a ocorrência de infrações fiscais que levam à
necessidade de constituição de crédito tributário. A seguir demonstramos a
apuração desse crédito tributário que será objeto de lançamento de ofício nesta
ação fiscal:
AJUSTE NAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA NAS EXPORTAÇÕES
• Como vimos acima no item – DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA DAS
EXPORTAÇÕES, no arbitramento das receitas de exportação, utilizando-se do
Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro - CAP, o
contribuinte, em função da exclusão indevida dos custos de transportes internos
de toras de madeira e de fretes na aquisição de insumos, estimou um preço
parâmetro (R$ 881,52) inferior ao determinado por esta ação fiscal (R$ 979,37).
• Devido a este procedimento o contribuinte deixou de adicionar ao Lucro Real,
um ajuste no valor das receitas de exportação de R$ 116.557.628,05, resultante
da multiplicação da diferença entre os preços parâmetro (R$ 979,37) e praticado
(R$ 848,00) pela quantidade exportada a pessoa vinculada (887.282 ton.).
• Nos termos do § 7o do artigo 240 do RIR/99 este ajuste será adicionado ao Lucro
Real e à Base de Cálculo da CSLL, na apuração do IRPJ e CSLL, objetos de
lançamento de ofício no presente auto de infração.
GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS
• Como vimos acima, no item IV.2– DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS A
CRÉDITO, o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar a documentação
hábil e idônea que comprovasse despesas financeiras decorrentes de contratos de
cessão de crédito referentes a recebíveis oriundos de vendas a prazo.
• Porém, em relação às despesas representadas no quadro abaixo não foram
apresentados os respectivos contratos de cessão de crédito e tampouco qualquer
outra comprovação ou esclarecimento adicional:

• Estas despesas não comprovadas serão glosadas e o respectivo crédito
tributário resultante será constituído de ofício no presente auto de infração.
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
16
ADIÇÃO AO LUCRO REAL DE PROVISÕES INDEDUTÍVEIS
• Como vimos acima no item IV.3– DAS PROVISÕES PARA DESMOBILIZAÇÃO DE
ATIVOS, o contribuinte lançou despesas financeiras na conta contábil no 34103120
– Demais Despesas Financeiras - referentes a encargos Termo de Verificação Fiscal
relativo a Auto de Infração de IRPJ da SUZANO S.A.– CNPJ 16.404.287/0001-55
financeiros de provisões de gastos para a desmobilização de ativos em períodos
futuros(ARO-asset Retirement Obligation).
• Porém, a dedutibilidade deste tipo de provisão, na determinação do Lucro Real
e da Base de Cálculo da CSLL, não é autorizada no RIR/99, como previsto no artigo
335 do RIR/99 e seu valor deveria ter sido adicionado na Parte A do LALUR e do
LACS, o que não ocorreu.
• O valor total destas provisões no ano-calendário de 2015 atingiu o montante de
R$ 227.802,51, que será adicionado ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL, na
apuração do IRPJ e CSLL, objetos de lançamento de ofício no presente auto de
infração.
• No quadro abaixo resumimos os créditos tributários apurados na presente ação
fiscal, que serão constituídos de ofício e formalizados através dos seguintes autos
de infração:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.583/2.629), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 2.808/2.898) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
É válido o Auto de Infração lavrado por autoridade competente e sem prejuízo do
direito de defesa.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, se presentes elementos de convicção
bastantes para o julgamento da lide.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Por disposição legal expressa, são devidos juros de mora e multa de 75% sobre o
crédito tributário objeto de lançamento de ofício.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
17

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PESSOA VINCULADA.
ARBITRAMENTO.
Sujeitam-se a arbitramento as receitas auferidas em exportação para pessoa
vinculada quando o preço médio da venda de bens, serviços ou direitos for
inferior a noventa por cento do preço médio de venda dos mesmos bens, serviços
ou direitos no mercado brasileiro.

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO CAP. FRETE. SEGURO. CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
No Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro - CAP,
integram o custo de aquisição os valores de frete e seguro pagos pela pessoa
jurídica adquirente, relativamente aos bens, serviços e direitos exportados.

LUCRO REAL. DESPESAS OPERACIONAIS. PROVISÃO. DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS.
AJUSTES A VALOR PRESENTE. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A dedutibilidade de provisões e de seus ajustes requer previsão legal expressa.

LUCRO REAL. GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. JUROS PASSIVOS.
Excluem-se da glosa as despesas comprovadas em sede de impugnação.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, por força da causa e efeito que os vincula.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.
O acórdão da DRJ, na parte em que deu parcial provimento à Impugnação, excluiu
as glosas referentes às despesas não comprovadas, pertinentes à infração de apropriação de
despesas financeiras sem a apresentação dos contratos que lhes deram origem, conforme
demonstrativo abaixo:

5.
Considerando o reduzido valor do crédito tributário cancelado, não foi interposto
Recurso de Ofício.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
18
6.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.906/2.964), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o acórdão da DRJ seria nulo, pois não teria analisado as
provas apresentadas nos autos, especialmente no que diz respeito às
alegações sobre a composição do “custo parâmetro” apresentadas na
Impugnação;
(ii)
A autuação fiscal seria nula, por erro de premissa fática e acusação fiscal
deficiente, pois “(a) a Fibria-MS não deixou de computar os custos do frete
interno de toras de madeira e o frete na compra de insumos no ‘custo
parâmetro’, e (b) a origem da diferença entre o ‘custo parâmetro’ e o ‘custo
contábil’, por isso mesmo, não decorre daqueles fretes, mas da
neutralização fiscal dos impactos nos custos dos acréscimos de valor justo
dos ativos biológicos”;
(iii)
A autuação envolvendo a aplicação das regras de preços de transferência
seria ilegítima, pois, conforme prova produzida nos autos, não houve
exclusão dos valores de frete na aquisição de insumos e de frete interno de
insumos/toras, vez que tais montantes estavam incluídos nas rubricas
“matéria prima” e “materiais de operação”. A diferença entre o “custo
contábil” e o “custo parâmetro” seria decorrente da “neutralização fiscal dos
encargos de exaustão das florestas correspondentes aos ajustes de valor
justo efetuados aos ativos biológicos por força do Pronunciamento Técnico
CPC n. 29 (Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas).”
(iv)
A infração relativa à dedução dos encargos financeiros da obrigação de
desmobilização de aterros seria ilegítima, por suposta ausência de aplicação
das regras de postergação (Parecer Normativo Cosit no 2/96);
(v)
A cobrança de juros sobre a multa de ofício seria ilegal.
7.
Inicialmente, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no
1301-001.212 (fls. 3.064/3.081), nos seguintes termos:
Diante do exposto, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem:
(i) Analise as informações contidas no laudo técnico juntado aos autos pela
Recorrente (fls. 2.967/3.058), bem como os documentos apresentados que
subsidiam as suas conclusões, juntados na Impugnação (fls. 2.684/2.736 e
planilhas com arquivos não pagináveis de fls. 2.804 e 2.805), a fim de comprovar
se a diferença entre o preço parâmetro e o preço efetivo efetivamente diz
respeito a ajustes a valor justo determinados pelo Pronunciamento CPC no 29;
(ii) Caso a resposta seja negativa, confirme se a diferença efetivamente
corresponde à exclusão dos fretes e seguros internos na composição do preço
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
19
parâmetro, especialmente diante da simulação presente no laudo técnico (p.
87/88);
(iii) Caso a resposta seja positiva, elabore dois demonstrativos da composição do
preço parâmetro, um caso fossem incluídos os ajustes citados e outro caso fossem
excluídos;
(iv) A fim de possibilitar a avaliação citada, caso entenda necessário, intime a
Recorrente para apresentar eventuais documentos comprobatórios dos
acréscimos de valor justo de ativos biológicos;
(v) Ao final, seja elaborado parecer conclusivo a respeito da diligência realizada;
e(vi) Com a conclusão da diligência, seja intimada a Recorrente, para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, com subsequente remessa destes autos a
este Carf, para novo julgamento.
8.
Com a conclusão da diligência, foi proferida Informação Fiscal (fls. 3.671/3.689),
seguida de manifestação da Recorrente a respeito (fls. 3.699/3.726). Com isso, os autos
retornaram a este Carf, para continuidade do julgamento.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário foram apreciados
quando da elaboração da Resolução no 1301-001.212, oportunidade em que esta Turma Ordinária
decidiu pelo preenchimento dos requisitos necessários. Assim, conheço do recurso.
11.
Como relatado, após o julgamento pela DRJ, remanescem em discussão duas
exigências: (i) ajustes sobre receitas de exportação a pessoa vinculada e (ii) dedutibilidade da
provisão para desmobilização de ativos. Passo, a seguir, a analisar as alegações formuladas pela
Recorrente.

I. Preliminares de nulidade da autuação fiscal e do acórdão recorrido
12.
Preliminarmente, a Recorrente afirma que “[...] a convicção relatada pelo fisco, de
que a empresa teria excluído, na formação do custo dos produtos para fins de preço parâmetro, os
custos de frete interno de madeira e de frete na aquisição de insumos não decorre logicamente
das premissas estabelecidas a partir das informações e dos documentos coletados na etapa de
fiscalização”. Tal questão foi sintetizada pela Recorrente da seguinte forma, afirmando ter existido
um “salto lógico” por parte do trabalho fiscal:
Premissa A: Há uma diferença entre o somatório dos custos unitários ponderados
mensais utilizados para a apuração do preço parâmetro (“custo-parâmetro”) e
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
20
custo anual dos produtos exportados informado na contabilidade (“custo-
contábil”). O custo-parâmetro é de R$ 680.109.522,12 e, o custo-contábil, de R$
755.606.368,74. A diferença apurada é de R$ 75.496.846,62.
Premissa B: O contribuinte informou que a diferença se deve à exclusão, no
custo-parâmetro, dos valores de “frete” e “seguros”, no total de R$
130.211.01,94. O contribuinte não especificou a natureza do “frete” e dos
“seguros” (se custos incorridos na fase de produção, ou se despesas de venda).
Premissa C: Na composição do custo-contábil, foram localizados custos de frete
interno de toras de madeira e de frete na compra de insumos, no valor total de R$
86.622.500,35.
Premissa D: Nos demonstrativos do custo-parâmetro apresentados pelo
contribuinte, não há a discriminação de qualquer custo de frete. Os únicos
componentes apresentados foram: matéria-prima aditivos, materiais de
operação, embalagem, energia elétrica, mão de obra/encargos, manutenção,
depreciação, amortização e exaustão.
Conclusões:
- A diferença entre o custo-parâmetro e o custo-contábil se deve à exclusão, no
primeiro, dos custos de frete interno de toras de madeira e de frete na compra de
insumos;
- Na apuração do preço-parâmetro, deve-se adotar o custo-contábil, e não o
custo-parâmetro, tendo em vista a exclusão indevida, na formação do último, dos
custos de frete interno de toras de madeira e de frete na aquisição de insumos.
13.
Afirma a Recorrente que os registros apresentavam os mesmos elementos de custo,
com valor iguais, sendo a única diferença o componente “FL Exaustão CPC 29”, o qual estaria
zerado no “custo parâmetro” e com valores positivos no “custo contábil”. Assim, haveria
deficiência na investigação dos fatos pela Fiscalização, o que ensejaria a nulidade da exigência por
vício de motivação.
14.
Consultando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.542 e seguintes), verifico que a
Fiscalização se pautou, principalmente, nas informações apresentadas pela própria Recorrente ao
longo do procedimento, como se percebe pela menção às respostas apresentadas na identificação
do custo parâmetro e do custo contábil:
Posteriormente, através de carta datada de 11/07/2019, em complemento à
resposta anterior, o contribuinte reencaminhou o demonstrativo da planilha de
cálculo do custo parâmetro, informando o novo valor do preço parâmetro caso
fosse considerado o custo de Fretes e Seguros. Abaixo reproduzimos o resumo
apresentado nessa nova planilha:
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
21

O contribuinte informou um custo com seguros e fretes no montante de R$
130.211.501,94.
Finalmente, através do TIF no 10, o contribuinte foi intimado a apresentar um
demonstrativo do preenchimento do Registro L210 – Informativo da Composição
de Custos, Período de Apuração Anual (de 01 a 12/2015), em anexo, referente à
ECF ano-calendário 2015, correlacionando o valor de cada campo preenchido
nesse Registro, inclusive os dos Estoques no Início e Final do Período de Apuração,
com os valores extraídos das contas contábeis e centros de custos. Também foi
intimado a apresentar a apropriação e rateio dos custos utilizados na apuração
das contas discriminadas na tabela abaixo:

15.
Em seguida, a Fiscalização identificou, no Registro L210 da ECF apresentada, contas
referentes a fretes, transportes e carregamentos, totalizando R$ 86.622.500,35, os quais estariam
relacionados ao “[...] transporte de madeira entre as unidades florestais e fabris ou ao transporte
de insumos utilizados na produção”, não havendo a previsão de sua exclusão do custo parâmetro
das exportações com base no Custo de Aquisição ou Produção mais Tributos ou Lucro (CAP).
16.
Diante disso, o que fez a Fiscalização foi simplesmente desconsiderar a justificativa
apresentada pelo próprio contribuinte para a diferença apurada entre o custo parâmetro e o custo
contábil, utilizando o montante de R$ 757.120.609,96 como base e chegando ao preço parâmetro
de R$ 755.606.368,74:
Portanto, a justificativa apresentada pelo contribuinte para a diferença apurada,
através da sua carta de 29/05/2018 – item I entre o Custo de Aquisição e
Produção, no ano de 2015, calculado para fins de determinação do preço
parâmetro – R$ 680.109.522,12 - e o valor apropriado nesse mesmo período na
conta contábil referente ao Custo de Produtos Vendidos para o Exterior (
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
22
032105010 – CPV-Venda de Produto - ME) – R$ 757.120,609,96 -como sendo os
valores decorrentes de “Frete” e “Seguro” não encontra amparo legal.
Diante destes fatos, o preço parâmetro do produto vendido será recalculado, com
base no valor apurado na conta contábil CPV – Venda de Produto – ME, ajustado
para os produtos vendidos exclusivamente para empresa vinculada, que, como
visto em quadro acima, corresponde a 99,80% do total exportado (em valores).
Ou seja o novo Custo de Aquisição e Produção para fins de cálculo do preço
parâmetro seria de 757.120.609,96 * 0,998 = 755.606.368,74.
17.
Deste modo, a Fiscalização adotou o próprio custo contábil informado (CPV – Venda
de Produto – ME), desconsiderando a diferença com o custo parâmetro por entender que o
fundamento apresentado pela Recorrente para tanto não procede. Inclusive, utilizar os valores
maiores mencionados pelo contribuinte, reduzindo o custo contábil, implicaria tratamento mais
gravoso do que o empregado.
18.
A própria Recorrente reconhece que apresentou informação incorreta durante o
procedimento fiscal, sendo indevido, a meu ver, alegar nulidade pela falta de apreciação de
elemento trazido expressamente com a Impugnação. Ainda que por planilhas apresentadas
durante a ação fiscal fosse possível notar que a diferença corresponderia à exaustão relativa ao
CPC 29, é fato que houve resposta expressa no sentido de que a divergência de valores decorreria
de frete e seguro, ficando justificada a postura fiscalizatória de se debruçar especificamente a esse
respeito.
19.
Deste modo, concluo que a fundamentação adotada está adequada com a
conclusão da ação fiscal, razão pela qual entendo inexistir nulidade no lançamento fiscal.
20.
Em alegação semelhante, a Recorrente sustenta que o acórdão recorrido seria nulo
por carência de fundamentação e falta de análise das provas apresentadas. Afirma que a
Fiscalização concluiu que a “[...] diferença entre o ‘custo parâmetro’ e o ‘custo contábil’ seria
decorrente da exclusão, no primeiro, dos fretes na produção (R$ 86.622.500,33)” e que o valor dos
“fretes e seguros” nas exportações informado nos autos seria de R$ 130.211.501,94 (fls. 2.542).
Porém, nem o valor dos “fretes e seguros” (R$ 130.211.501,94) nem o valor dos fretes internos de
madeira e fretes de insumos (R$ 86.622.500,33) permitiriam uma explicação “aritmeticamente
sustentável” para a diferença identificada entre o “custo contábil” e o “custo parâmetro”, que era
de R$ 75.496.846,62. Argumenta que a DRJ não teria analisado devidamente os documentos
apresentados, os quais demonstrariam que a diferença corresponde a ajustes a valor justo de
ativos biológicos.
21.
A DRJ analisou a alegação da Recorrente da seguinte forma:
95 Por fim, em referência ao argumento do interessado de que os valores
excluídos do custo da produção da celulose para a determinação do preço
parâmetro correspondiam a encargos de exaustão de acréscimos de valor justo de
ativos biológicos, cabe ressaltar que não há nos autos provas cabais de tal
afirmação.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
23
96 Aliás, o argumento de que o custo de exaustão, considerando o
Pronunciamento Técnico CPC no 29, é a origem da diferença apurada pela
fiscalização, e não o custo de frete e seguros, não procede, pois, o próprio
interessado acostou planilha referente ao cálculo do “Custo Real SAP” contendo
tais encargos, reprodução parcial do arquivo não paginável:

97 Pouco importa se na planilha acima, acostada pelo interessado, não consta
escrito “encargo de exaustão CPC 29”, o que importa é que tal encargo foi
considerado e não se revela como sendo a diferença apontada pelo interessado
em sede de impugnação.
98 Do exposto conclui-se que a mensuração dos ativos biológicos a valor justo,
considerando os encargos de exaustão referentes a cadeia de produção da
celulose foi sim considerada quando da apuração do preço parâmetro,
considerando a legislação do imposto de renda e a legislação dos preços de
transferência, vigentes à época dos fatos.
99 Cabe ressaltar que a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, impõe regras
relativas a ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base
no valor justo:
[...]
100 As planilhas anexadas pelo interessado demonstram e provam que a
diferença do preço parâmetro calculado no valor de R$680.109.522,12 para o
valor do CPV escriturado na ECF na ordem de R$755.606.368,74, é proveniente
das alegações do ajuste a valor justo de ativo biológico.
101 O Decreto no 70.235/72 determina:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (...)
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
24
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
102 Conclui-se que a autoridade fiscal se utilizou sim de todos os métodos
positivados na lei para apuração do preço parâmetro e do preço da transferência,
mais precisamente pelo Método de Custo de Aquisição ou da Produção Mais
Tributos e Lucro, método CAP, que foi o escolhido pelo interessado.
103 E considerando todo o exposto, voto por manter o preço parâmetro nos
moldes apurados pela fiscalização, e dessa forma, o interessado fica sujeito ao
disposto no § 7o do art. 240 do RIR/99, com o ajuste e adição da diferença
apurada ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL, na apuração do IRPJ e da CSLL
nos moldes efetuados pela fiscalização.
22.
Veja-se que a DRJ destacou que “[...] a mensuração dos ativos biológicos a valor
justo, considerando os encargos de exaustão referentes a cadeia de produção da celulose foi sim
considerada quando da apuração do preço parâmetro.” Embora tenha mencionado que tal
diferença estaria demonstrada nas planilhas apresentadas pela Recorrente, esta menção não
infirma a conclusão anterior no sentido de que os encargos de exaustão já teriam sido levados em
consideração pela ação fiscal. Assim, entendo que houve efetiva apreciação da alegação da
Recorrente. A correção ou não da análise feita pela DRJ é matéria de mérito, a qual não se
confunde com a alegada nulidade por deficiência de fundamentação. Portanto, entendo que é o
caso de rejeição da preliminar.
23.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade.

II. Mérito
II.1. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO A PESSOA VINCULADA
24.
A Fiscalização constatou a suposta utilização de preço parâmetro equivocado por
parte da Recorrente, mediante utilização incorreta do Método do Custo de Aquisição ou de
Produção mais Tributos e Lucro – CAP, previsto no art. 19, IV, da Lei no 9.430/96. Isso porque
teriam sido indevidamente excluídos os valores de fretes e seguros internos relativos aos bens
exportados, reduzindo o preço parâmetro apurado e, com isso, tornando inferior a 5% (cinco por
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
25
cento) a diferença entre este preço e o preço efetivo, fazendo com que este último fosse mantido
para fins de apuração das receitas das operações com partes vinculadas localizadas no exterior.
25.
Na sua Impugnação e no seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que os
valores de fretes e seguros estariam incluídos no preço parâmetro utilizado, e que a diferença
verificada entre o custo indicado na ECF (R$ 757.120.609,96) e o citado na composição do preço
parâmetro (R$ 680.109.522,12) seria decorrente da exclusão de “encargos de exaustão de
acréscimos de valor justo de ativos biológicos”. Segundo alegou, estes montantes não
representariam custo de produção efetivo e não poderiam, por essa razão, compor o preço
parâmetro apurado no método CAP.
26.
Para confirmar as suas alegações, juntou aos autos telas do seu sistema interno
(“SAP”) demonstrando que os fretes internos e os seguros estariam incluídos nos custos indicados
como “matérias-primas” e “materiais operação”. Prosseguiu, ainda, alegando que a diferença
apurada seria decorrente da “neutralização fiscal dos encargos de exaustão dos acréscimos de
valor justo de florestas determinados pelo Pronunciamento Técnico CPC n. 29”, o que poderia ter
sido verificado pela Fiscalização pela comparação entre (i) o custo parâmetro indicado na resposta
ao TIF no 08 e (ii) o custo contábil contido no demonstrativo das contas do razão da resposta ao
TIF no 10, em que a única diferença seria a consideração ou não desses valores.
27.
Para corroborar as suas alegações, trouxe, em sede de Recurso Voluntário, laudo
técnico produzido pela Ernst & Young (fls. 2.967/3.058), cujas conclusões transcrevo a seguir:
11. Considerações finais
A autoridade fiscal ressaltou que o valor de frete não foi devidamente detalhado
pela Fibria- MS, mas que pelo montante informado a Empresa incluiu os valores
de frete e seguro sobre as vendas de celulose acabada, que não integram o custo
do produto, e que isso justificaria a diferença entre o custo de R$ 680.109.522,12,
utilizado na apuração do preço parâmetro e o custo de R$ 757.120.609,96
declarado no Registro L210 da ECF.
Conforme se observa na tabela abaixo, a somatória do custo de R$
680.109.522,12 com os valores de frete e seguro destacados nas notas fiscais de
exportação da celulose acabada totalizam o montante de R$ 811.983.156,35, e
não R$ 757.120.609,96.

Com base nas evidências apresentadas neste laudo técnico podemos concluir que
não há qualquer indício de que o valor das despesas de vendas relacionado ao
transporte da celulose acabada nas exportações para pessoas vinculadas tenha
sido incluído no custo do produto vendido para fins de apuração do preço
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
26
parâmetro, e portanto não justifica a diferença questionada pela autoridade
fiscal.
Conforme mencionado, é possível evidenciar através do kardex, dos registros
contábeis e das demonstrações financeiras, que todos os custos incorridos com o
transporte de matérias-primas entre as unidades florestais e fabris, bem como o
transporte de insumos utilizados no processo produtivo da celulose, estão
inclusos no custo de produção do produto vendido de R$ 680.109.522,12,
utilizado na apuração do preço parâmetro pelo método CAP.
As informações utilizadas na apuração do custo total de R$ 680.109.522,12 foram
extraídas do kardex do centro de armazenagem 3024, resultado da multiplicação
da quantidade exportada para pessoas vinculadas pelo custo médio mensal
demonstrado e detalhado nas Tabelas F1, F2, F3 e F4, onde é possível evidenciar
que não foram considerados os valores correspondentes aos acréscimos de valor
justo de ativos biológicos, determinados pelo Pronunciamento Técnico CPC 29
(Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas), que de fato não devem compor o custo
do produto vendido para fins de apuração do preço parâmetro pelo método CAP.
Com base nos fatos aqui apresentados concluímos que a diferença apontada
entre o custo de R$ 680.109.522,12, utilizado na apuração do preço parâmetro e
o custo de R$ 757.120.609,96 declarado no Registro L210 da ECF, é decorrente
dos valores de acréscimo de valor justo aos ativos biológicos CPC 29.
Por fim, concluímos que as informações consideradas no cálculo dos preços
parâmetros, apurados pelo método CAP, estão coerentes com a documentação
suporte fornecida pela Fibria-MS.
28.
O laudo citado também trouxe uma simulação em que teria sido consideradas as
despesas com frete e seguro no preço parâmetro, cujo resultado seria, ainda assim, a inexistência
de ajuste de preços de transferência, pois a diferença entre o preço parâmetro e o preço praticado
seria inferior a 5% (cinco por cento).
29.
Em seguida, a Recorrente traz as alegações jurídicas que embasariam a exclusão dos
valores referentes aos ajustes a valor justo determinado pelo Pronunciamento CPC no 29, que
aumentaram os custos das florestas de eucalipto. Segundo a Recorrente, a necessidade de
neutralização dos impactos do valor justo “decorre do caráter estimado, escritural e prospectivo”
dos referidos ajustes, “que não representam um custo de produção efetivo para a pessoa
jurídica”.
30.
Antes de analisar as alegações jurídicas relativas à legitimidade ou não de exclusão,
esta Turma Ordinária entendeu ser necessário confirmar as alegações fáticas citadas pela
Recorrente, no sentido de que a diferença citada efetivamente diz respeito aos ajustes a valor
justo do Pronunciamento CPC no 29, razão pela qual o julgamento foi convertido em diligência
(Resolução no 1301-001.212).
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
27
31.
Realizada a diligência, foi proferida a Informação Fiscal (fls. 3.671/3.689) pela
Unidade de Origem, com a seguinte conclusão:
VI – DA CONCLUSÃO
Após comprovada a efetiva inclusão dos gastos com fretes internos no custo de
produção utilizado no cálculo do preço parâmetro, em contradição ao que o
contribuinte havia declarado na etapa de fiscalização, foi esclarecido por este, que
a divergência entre o custo dos produtos vendidos para o exterior e o custo
utilizado para o cálculo do preço parâmetro era decorrente dos encargos de
exaustão de acréscimos de valor justo de ativos biológicos, determinados pelo
Pronunciamento Técnico CPC 29 (Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas).
Efetivamente o valor apropriado nesta conta parece corresponder à divergência
apurada.
Porém, tanto na Impugnação, como no Recurso Voluntário, apresentados pelo
contribuinte no decorrer do trâmite do PAF, assim como em atendimento a
presente diligência, foram apresentados novos documentos e esclarecimentos
para comprovar as questões postas no parágrafo anterior.
Através destes novos elementos, foi observado, em especial, que o contribuinte
havia incluído valores de receita de venda de energia elétrica no custo dos
produtos vendidos, reduzindo indevidamente o seu montante. Apesar, de ter
recolhido, acertadamente, os tributos referentes a ICMS, PIS e COFINS sobre essas
vendas, como se receita fosse, ele adicionou esta receita líquida de energia
elétrica ao CPV- ME, reduzindo significativamente o preço parâmetro de forma a
enquadrá-lo dentro da tolerância de 5% em relação ao preço praticado, o que
implicou na não necessidade de ajuste no cálculo de arbitramento da receita de
exportação para pessoas vinculadas.
Como solicitado no item (iii) da Resolução, recalculamos o preço parâmetro na
condição com e sem a inclusão dos encargos de exaustão de acréscimos de valor
justo de ativos biológicos, porém adicionalmente no item (v) refizemos o cálculo
do preço parâmetro e do ajuste na receita das vendas para o exterior,
adicionando a receita líquida de venda de energia elétrica, que indevidamente
reduziu o CPV.
32.
Veja-se que a Informação Fiscal reconheceu que a diferença identificada entre o
custo dos produtos vendidos ao exterior e o custo utilizado para o cálculo do preço parâmetro
“parece corresponder” aos valores com encargos de exaustão de acréscimos de valor justo de
ativos biológicos, determinados pelo Pronunciamento Técnico CPC 29 (Ativos Biológicos e
Produtos Agrícolas). Diante disso, apresentou três cenários a depender da análise jurídica da
legitimidade dessa exclusão:
Resumindo, de toda a análise efetuada, surgiram 3 situações diferentes,
implicando, cada uma em ajustes na receita de exportação diferentes:
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
28
1) Considerando a impossibilidade de excluir do CPV-ME os encargos de exaustão
de acréscimos de valor justo de ativos biológicos, determinados pelo
Pronunciamento Técnico CPC 29 (Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas),
apropriados no elemento de custo FL-Exaustão CPC 29;
Neste caso, como já respondido no questionamento (iii) a. acima, o ajuste das
receitas de exportação que gerou a constituição do crédito tributário de IRPJ e
CSLL não se altera.
2) Considerando a possibilidade de excluir do CPV-ME os encargos de exaustão de
acréscimos de valor justo de ativos biológicos, determinados pelo
Pronunciamento Técnico CPC 29 (Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas),
apropriados no elemento de custo FL-Exaustão CPC 29;
Neste caso como já respondido no questionamento (iii).b acima, não cabe o ajuste
das receitas de exportação que gerou a constituição do crédito tributário de IRPJ e
CSLL.
3) Considerando a possibilidade de excluir do CPV tanto os encargos de exaustão
de acréscimos de valor justo de ativos biológicos, determinados pelo
Pronunciamento Técnico CPC 29 (Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas),
apropriados no elemento de custo FL-Exaustão CPC 29, quanto as receitas líquidas
de venda de energia elétrica, conforme detalhado no tópico IV.4 acima Neste
caso, verificamos a necessidade de alterar o valor do Ajuste das Receitas de
Exportação, cujo cálculo. O valor apurado para as bases de cálculo de IRPJ e CSLL,
referente a essas alterações, seria reduzido de R$ 116.557.628,05 (auto de
infração) para R$ 93.398.764,96.
33.
Firmada essa premissa a partir da diligência, passo a me manifestar a respeito da
legitimidade da exclusão dos encargos de exaustão de acréscimos de valor justo de ativos
biológicos.
34.
Nos termos do art. 19, § 3o, IV, da Lei no 9.430/96, o método CAP é definido como
sendo “a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços ou direitos,
exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de
quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições”. Referido custo de
produção é definido no art. 13, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/77, o qual adota o método do custeio
por absorção, compreendendo obrigatoriamente a) o custo de aquisição de matérias-primas e
quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção; b) o custo do pessoal
aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
produção; c) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens
aplicados na produção; d) os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
e) os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
35.
Veja-se que, apesar de fazer referência à inclusão dos encargos de amortização e
exaustão, o dispositivo destaca expressamente que estes devem, respectivamente, estar
diretamente relacionados com a produção e terem sido utilizados na produção, em linha com os
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
29
custos de matéria-prima e pessoal. De fato, ao fazer referência à utilização dos recursos naturais
na produção, entendo que o dispositivo legal, em linha com o método do custeio por absorção,
pretendeu evitar a utilização de custos estimados ou sem efetiva aplicação, buscando delimitar os
custos reais efetivos.
36.
Utilizando esse critério, os encargos de exaustão calculados sobre avaliações a valor
justo dos ativos não devem compor o custo, tratando-se de valores sem aplicação direta na
produção, mas sim estimativas de valor de mercado de ativos.
37.
A Recorrente bem apontou, ainda, a distorção que seria causada na consideração
desses valores no método CAP, pois “[...] se esses custos [utilizados no método] estão inflados ou
esvaziados pela mensuração dos respectivos ativos a valor justo, a margem de lucro a ser aplicada
acabará por incidir sobre uma base que em si considera receitas/lucros/expectativas futuros”.
Com isso, seria aplicada “margem de lucro sobre margem de lucro”, o que contraria a essência do
método CAP.
38.
Diante desses elementos, entendo correta a exclusão dos encargos de exaustão
sobre o valor justo de ativos biológicos para a apuração do “custo parâmetro”, na forma feita pela
Recorrente, a fim de realizar a sua neutralização.
39.
Além de realizar o objeto delimitado da diligência, a Autoridade Fiscal identificou
que a Recorrente teria reduzido indevidamente o preço parâmetro a partir da apropriação de
receita de venda de energia elétrica gerada no processo produtivo da celulose (fls. 3.683):
Enfim, identificamos a apropriação dos valores dessa receita de venda de energia
elétrica, excluídos os tributos sobre elas incidentes, no cálculo do custo de
produção dos bens exportados, reduzindo indevidamente o denominado “preço
parâmetro”, elemento base do método utilizado pelo contribuinte para arbitrar as
receitas auferidas nas operações efetuadas no exterior com pessoas vinculadas.
Diante deste fato, vamos recalcular o valor do preço parâmetro excluindo a
receita líquida de venda de energia elétrica (receita – impostos e contribuições)
do custo de produção e determinar o novo preço parâmetro e a nova receita
arbitrada de exportação a pessoa vinculada.
40.
Tal informação foi obtida a partir da diligência, em função da abertura analítica da
linha 11 – Prestação de Serviços Pessoa Jurídica do Registro L210 da ECF:
Ocorre que, no Registro L210 da ECF – Informativo na Composição de Custos, o
contribuinte informou para a linha 11 – Prestação de Serviços Pessoa Jurídica – o
valor anual de R$ 120.480.129,34.
Somente, com a abertura analítica dessa linha do custo, agora evidenciada para
comprovar a inclusão dos fretes internos, visto no tópico anterior, foi possível
verificar que também integrava essa linha, a adição da receita de venda de
energia elétrica, no montante bastante relevante de R$ 92.725.474,16.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
30
41.
Consultando o TVF (fls. 2.543), verifico que a Autoridade Fiscal destaca que o
contribuinte teria apresentado, durante a ação fiscal, “[...] os valores informados no Registro L210
com as respectivas contas contábeis e valores apropriados. Ainda, apresentou o rateio de custos
entre as contas 032101010 – CPV – Vendas de Produtos – MI e 032105010 – CPV – Vendas de
Produtos – ME, e também apresentou o Razão das demais contas que compõem o montante total
do CPV apropriado no montante de R$ 1.041.453.245,56.” Ao fazer referência à Linha 11 do
Registro L210, porém, a Fiscalização concentrou-se nas contas que estariam relacionadas a fretes,
transportes e carregamentos, razão pela qual a redução indevida em razão da apropriação de
receita da venda de energia elétrica não foi objeto de autuação.
42.
Deste modo, tal fato jamais foi debatido nos autos, não constando no Termo de
Verificação Fiscal e nem no acórdão da DRJ. Assim, entendo que a sua admissão neste momento
significaria flagrante prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Configurada inovação, o
procedimento correto envolveria a realização de lançamento complementar, nos termos do art.
18, § 3o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
43.
Portanto, entendo ilegítima a consideração de tais reduções identificadas em
diligência.
44.
Deste modo, admitida a possibilidade de exclusão dos encargos de exaustão de
acréscimos de valor justo de ativos biológicos, determinados pelo CPC 29, aplica-se o segundo
cenário identificado na Informação Fiscal (fls. 3.688), razão pela qual “não cabe o ajuste das
receitas de exportação que gerou a constituição do crédito tributário de IRPJ e CSLL”, devendo ser
cancelada a infração.

II.2. GLOSA DAS DESPESAS RELATIVAS A PROVISÕES DE GASTOS PARA DESMOBILIZAÇÃO DE ATERROS EM PERÍODOS
FUTUROS E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
45.
A Recorrente questiona a glosa de despesas com provisões de gastos para
desmobilização de ativos em períodos futuros, sustentando a ocorrência de “vício procedimental”.
Afirma que o Parecer Normativo Cosit no 2/1996 estabelece o procedimento a ser adotado em
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
31
caso de inobservância do regime de competência, não sendo legítima a simples glosa das
despesas, devendo a Fiscalização “[...] verificar se e quando tais gastos seriam dedutíveis.”
46.
A Fiscalização glosou tais despesas considerando que não há previsão legal para a
sua dedutibilidade, tendo em vista que o art. 335 do RIR/99 somente autoriza a dedução de
provisões expressamente autorizadas. Tal raciocínio foi mantido pela DRJ, a qual entendeu o
seguinte:
123 Não se questiona que um gasto efetivamente incorrido na desmobilização de
aterros sanitários destinados ao recebimento de resíduos do processo de
produção da celulose possa ser despesa necessária e usual para uma empresa
produtora de celulose.
124 E no caso o gasto não foi efetivamente incorrido.
125 Ademais disso, o art. 13, da Lei no 9.249/1995, vedou a dedução das
seguintes despesas operacionais, para efeitos de apuração do lucro real:
Art. 13. Para efeito de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
[...]
126 Assim, a glosa deve ser mantida.
127 Do exposto, a glosa relativa à provisão de gastos relativos à desmobilização
de aterros de ativos em períodos futuros é indedutível, nos moldes adotados pela
fiscalização não merece reparos.
47.
De fato, não há dúvida a respeito da impossibilidade de dedução das provisões
verificadas, pois expressamente vedada pelo dispositivo legal.
48.
Acerca da postergação, vale destacar que o Parecer Normativo Cosit no 2/1996
estabelece que “considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior”,
prosseguindo da seguinte forma:
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual,
em relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721029/2019-75
32
pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a
juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em
período-base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do
imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos
legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente
pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos espontâneos e,
por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio
lançamento.
49.
Veja-se que o diploma normativo destaca expressamente a necessidade de ajuste
pelo pagamento espontâneo em período-base posterior, o que não foi demonstrado pela
Recorrente, que se limitou a afirmar genericamente a inobservância procedimental, sem
demonstrar o efetivo pagamento a maior dos tributos em período posterior. Portanto, rejeito a
alegação.
50.
Com relação à incidência de juros de mora sobre a penalidade, a matéria se
encontra pacificada com a edição da Súmula Carf no 108, segundo a qual incidem juros moratórios
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Deste modo, a alegação deve ser rejeitada.

III. Dispositivo
51.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial, para cancelar a exigência relativa às receitas de exportação
com pessoa vinculada.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3932
DF CARF MF
Original